Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751941-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: GASTROMED INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E CIRURGICA DE BRASILIA LTDA - EPP D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 23130347), a parte agravada GASTROMED INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA DE BRASÍLIA S/S LTDA suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que a decisão combatida não se encontra prevista no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator